Tribunal: TJMT
Processo: 1008755-77.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008755-77.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOZISLANE MARIA DOS SANTOS - CPF: 022.565.101-74 (JUIZO RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOZISLANE MARIA DOS SANTOS - CPF: 022.565.101-74 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS, PASSANDO A IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO – EXISTÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STF
- SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
“(...) em havendo desistência de candidatos nomeados, surge o direito subjetivo dos candidatos classificados imediatamente subsequentes, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, por todos: AgInt no REsp n. 1.702.352/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 15/6/2018 (...)”
. (AgInt no AREsp 1308701/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no

1008755-77.2018.8.11.0003, impetrado por Jozislane Maria dos Santos contra ato tido como ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Rondonópolis, determinando que a impetrante seja nomeada no cargo de Técnico de Enfermagem regido pelo Edital n.

001/2016-PMR.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Paulo Ferreira Rocha, opina pela retificação da sentença (págs.01/05– id n.

59980983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no

1008755-77.2018.8.11.0003, impetrado por Jozislane Maria dos Santos contra ato tido como ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Rondonópolis, determinando que a impetrante seja nomeada no cargo de Técnico de Enfermagem regido pelo Edital n.

001/2016-PMR.

Da análise dos autos observa-se que o Edital n. 001/2016-PMR ofereceu 24 (vinte e quatro) vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem no Município de Rondonópolis, tendo sido a impetrante classificada na 26a (vigésima sexta) posição no certame.

Verifica-se, também, que foram convocados os 24 (vinte e quatro) primeiros candidatos aprovados no certame, todavia, 7 (sete) candidatos desistiram do concurso (págs.01/02-id.n.

58610486, pags.01/02-id.n.

58610488).

No entanto, não obstante ter realizado o certame público e a existência de fila de espera dos candidatos classificados,
o município preferiu enveredar pelo caminho da celebração de contratos temporário, de forma acintosa, no período em que o
concurso estava vigente
,
conforme documentos juntados págs.01/26 – id. n.

58610487

Pois bem.

A questão trazida à baila do Poder Judiciário resume-se à existência ou não de direito subjetivo à nomeação da impetrante, classificada fora do número de vagas ofertadas no concurso público promovido pelo Município de Rondonópolis/MT.

Sobre o tema, impende ressaltar que se encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a classificação em concurso público além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.

Entretanto, essa expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à nomeação
no momento em que a administração pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não o faz ou, de forma precária, realiza contratações em detrimento do candidato aprovado e, ainda, quando há desistência de candidatos nomeados de tomarem posse
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
.
IMPETRANTE APROVADA NA 54a COLOCAÇÃO, SENDO QUARENTA E SETE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM NOMEADOS CINQUENTA E UM CANDIDATOS, MAS TRÊS NOMEAÇÕES FORAM TORNADAS SEM EFEITO. VAGAS EXISTENTES, RECONHECIMENTO DO DIREITO DA 54a COLOCADA À NOMEAÇÃO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.

(......)

VII -
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dominante nesta Corte Superior é de que, em havendo desistência de candidatos nomeados, surge o direito subjetivo dos candidatos classificados imediatamente subsequentes, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, por todos:
AgInt no REsp n. 1.702.352/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 15/6/2018.

(.....) (AgInt no AREsp 1308701/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) g.n

Vislumbra-se que a impetrante ficou classificada na 26a(vigésima sexta) posição e comprovou que há nomeados a título precário exercendo a função de Técnica em Enfermagem para além dos aprovados e classificados no concurso (págs.01/26 – id. n. 58610487).

In casu
, o edital do concurso público faz lei entre as partes, ou seja, as regras nele contidas devem ser devidamente respeitadas por ambas as partes, principalmente com relação à quantidade de vagas disponíveis, máxime porque há por parte daqueles que se dispuseram a participar uma certa confiança e credibilidade no que tange ao cumprimento das regras ali ditadas.

Nesse caso a discricionariedade da administração não poderá ser manejada como meio de legitimar a omissão do poder público em não dar prosseguimento às nomeações dos candidatos classificados quando sobrevém cargo vago a ser provido.

Trago à colação o entendimento desta Corte:

“
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA – CANDIDATO QUE PASSOU A ENQUADRAR-SE DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Tendo sido oferecidas 20 vagas, diante da ausência de nomeação do 15o colocado, e tendo sido nomeados até o 21o colocado, sendo o Impetrante o 22o classificado, passa este a ter direito líquido e certo a sua nomeação para o cargo, eis que houve a demonstração de preenchimento da vaga pretendida, não tendo sido esta devidamente preenchida.

2. “O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317).
3. Segurança concedida.
(N.U 1007104-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

Logo, verifica-se que a sentença deve ser mantida, uma vez que restou comprovada a necessidade de mão de obra por parte da administração pública, a ser provida por candidato classificado no certame.

Ante o exposto,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021